Tribunal: TJMT
Processo: 1004300-68.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004300-68.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[THAIZA CRISTINA SALES DE ALMEIDA - CPF: 049.206.551-93 (ADVOGADO), DIVANDA ALMEIDA PEREIRA - CPF: 013.921.972-28 (AGRAVANTE), E. G. A. R. - CPF: 114.515.611-80 (AGRAVANTE), M. E. A. R. - CPF: 096.641.323-73 (AGRAVANTE), L. M. A. R. - CPF: 096.642.173-60 (AGRAVANTE), DEBORA LARISSA RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 061.836.191-08 (ADVOGADO), ALLYSON GONCALVES PRADO - CPF: 050.587.721-08 (AGRAVADO), DIVANDA ALMEIDA PEREIRA - CPF: 013.921.972-28 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SIMONY DE LIMA BEZERRA SILVA - CPF: 002.370.401-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – DECISÃO QUE INDEFERIU TUTELA PARA DETERMINAR AO RÉU QUE EFETUE O PAGAMENTO MENSAL DE PENSÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO - AUSÊNCIA DOS
REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC
– NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O material probatório anexado não se mostra suficiente e adequado, ao menos neste momento processual, a provar mesmo a existência dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência.

Isso porque não há prova, por ora, quanto a culpa para o acidente. Com base apenas no boletim de ocorrência e inquérito policial, não há como imputar, ainda, a responsabilidade ao agravado para justificar a medida pretendida.

Muito embora exista comprovação quanto aos danos experimentados, e elementos indicando o resultado morte, ressalvando a provisoriedade do exame que se realiza nesta oportunidade, ainda não é possível fazer um juízo de relativa probabilidade de confirmação dos fatos narrados na inicial, haja vista a ausência de quaisquer outros elementos probatórios acerca da dinâmica do acidente, mostrando-se necessária a formação do contraditório e coleta de provas outras, a fim de promover melhor elucidação dos fatos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por L.M.A.R., M.E.A.R. e E.G.A.R., representados por DIVANDA ALMEIDA PEREIRA, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, na Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais n. 1031362-91.2023.8.11.0041, movida em desfavor de ALLYSON GONCALVES PRADO, que indeferiu o pedido de tutela de urgência de fixação de alimentos provisórios correspondente a 2/3 da renda auferida pelo Réu, que perfaz a quantia equivalente R$ 1.860,00.

Em suas razões, anota que o acidente ocorreu exclusivamente por culpa do agravado, que se encontrava trafegando com seu veículo na contramão, em 08/07/2023, ocasionando o óbito do esposo da Agravante Divanda e pai dos demais Agravantes.

Aduz que o de cujus era o único provedor da família, o que vem gerando diversos problemas para os Agravantes, pois estão necessitando de ajuda para garantir a sua sobrevivência, visto que não há com quem deixar os menores para que a Genitora possa trabalhar.

Informa que a vítima auferia mensalmente o valor de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais) na condição de trabalhador informal, em pequenos trabalhos diversos.

Defende que a probabilidade do direito repousa no Boletim de ocorrência onde terceiros informam que o Agravado estava na contramão, confissão do Agravado ao policial que descreveu o boletim de ocorrência, a colisão frontal em via de mão única e inquérito policial anexado aos autos, documentos da Agravante que demonstra que não possui renda para sustentar as suas crianças, sendo o genitor falecido o único provedor.

Já o perigo da demora resta evidente, pois como se trata de pedido de verba alimentar, a qualquer momento os terceiros, que vem ajudando a Agravante de boa vontade, podem deixar de ajudá-la, visto que não é uma obrigação destes, vindo a deixar os Agravantes desamparados para a sua subsistência.

Assim, requer a concessão de liminar para determinar que o agravado efetue o pagamento de alimentos provisórios à família do falecido no montante de R$ 1.860,00 (mil oitocentos e sessenta reais), ou outro valor que se entender por direito.

No mérito, pede que seja conhecido e provido o presente agravo de instrumento, reformando a decisão proferida pelo Juízo a quo, para fixar a obrigação alimentar.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 205084174).

Sem contraminuta do agravado (ID 209446691).

Em seu parecer, a Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 213278159).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais proposta por L.M.A.R., M.E.A.R. e E.G.A.R., todos menores e absolutamente incapazes, representados por sua genitora Divanda Almeida Pereira, contra a ALLYSON GONÇALVES PRADO, aduzindo que, em 08/07/2023, o réu transitava de motocicleta na contramão e colidiu contra a motocicleta do Sr. Raimundo Alves Rodrigues de forma tão forte e contundente que seus ferimentos o levaram ao óbito.

Diante dos fatos, pugnou, em sede de tutela de urgência, a fixação de alimentos provisórios, no valor de R$ 1.860,00 (mil oitocentos e sessenta reais), o correspondente a 2/3 (dois terços) da renda auferida pela vítima.

Ao analisar o pedido liminar, o Magistrado de piso, por não vislumbrar os requisitos autorizadores do art. 300, do CPC, indeferiu o pedido, o que motivou a interposição do presente recurso de agravo de instrumento.

Pois bem.

Inicialmente, insta consignar que a questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, 300).

Dessa forma, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

A meu ver, o material probatório anexado não se mostra suficiente e adequado, ao menos neste momento processual, a provar mesmo a existência dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência.

Isso porque não há prova, por ora, quanto a culpa para o acidente. Com base apenas no boletim de ocorrência e inquérito policial, não há como imputar, ainda, a responsabilidade ao agravado para justificar a medida pretendida.

Muito embora exista comprovação quanto aos danos experimentados, e elementos indicando o resultado morte, ressalvando a provisoriedade do exame que se realiza nesta oportunidade, ainda não é possível fazer um juízo de relativa probabilidade de confirmação dos fatos narrados na inicial, haja vista a ausência de quaisquer outros elementos probatórios acerca da dinâmica do acidente, mostrando-se necessária a formação do contraditório e coleta de provas outras, a fim de promover melhor elucidação dos fatos.

Por mais que a parte agravante tenha se empenhado em demonstrar a veracidade de suas alegações, não se esboça a possibilidade de ser acolhida a sua pretensão, visto que a questão relativa à culpa pelo acidente, neste ponto, exige a produção de outras provas.

Com efeito, a simples afirmação de que o acidente se deu por culpa do agravado, não é o bastante para a concessão da tutela de urgência.

Portanto, os fatos alegados, ao menos por ora, são controversos e somente poderão ser melhor examinados sob o contraditório.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONSÓRCIO DE TRANSPORTE COLETIVO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PENSÃO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. NECESSIDADE DE OPORTUNIZAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. DECISÃO RATIFICADA. PRECEDENTE DESTE COLEGIADO. O consórcio de empresas que presta serviço de transporte coletivo é desprovido de personalidade jurídica. Logo, não há como responsabilizá-lo pelo evento danoso descrito na inicial. Ilegitimidade passiva ratificada. Tendo presente que o feito está em seu nascedouro, ainda sem a devida dilação probatória, seria prematura a reversão do entendimento questionado quanto ao indeferimento do pedido de fixação de pensionamento. Por mais que não se ignore o sofrimento vivenciado pelos agravantes, não há nos autos, por ora, dados que confortem com necessária certeza a responsabilização exclusiva dos agravados. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.” (TJ-RS, Agravo de Instrumento nº 70084130657, 11ª Câmara Cível, Relator: Guinther Spode, Julgado em: 31-08-2020)

Assim, ainda que relevante a fundamentação da parte agravante, dadas as peculiaridades do caso, não há razão para conceder a tutela requerida, sendo, pois, imprescindível o contraditório.

Pelo exposto, conheço do recurso, mas, no mérito, em consonância com o Parecer Ministerial,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024